Tribunal: TJDFT
Processo: 0000274-25.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO.
1. Verificada a adesão à conduta criminosa, bem como a relevância causal do comportamento do apelante para o sucesso do crime, não há que se falar em participação de menor importância (artigo 29, § 1o, CP) no crime de roubo narrado na denúncia e confessado pelo acusado.
2. Diante de depoimentos de testemunhas afirmando a utilização de arma de fogo na prática do crime de roubo, e ausente a apreensão, cabe à defesa demonstrar que se tratava de um simulacro, como alega.
3. Segundo a orientação jurisprudencial, a fração de aumento do concurso formal de crimes deve pautar-se pelo número de crimes praticados, assim, no caso dos autos, tendo sido praticados 04 (quatro) crimes de roubo e 01 (um) corrupção de menor, escorreita a fração de aumento em 1/3 (um terço).
4. Apelação desprovida.